Tribunal: TJSP
Processo: 1507393-24.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso parcialmente provido para ambos os réus.
I. Caso em Exame
Allan Mozart Duarte de Lima e Marco Antonio Terzi de Souza foram condenados por furto qualificado, em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo, subtraindo diversos bens de alto valor de uma joalheria. Jonathan Borges da Silva foi absolvido por falta de provas, e Bruno Luís

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso parcialmente provido para ambos os réus.
I. Caso em Exame
Allan Mozart Duarte de Lima e Marco Antonio Terzi de Souza foram condenados por furto qualificado, em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo, subtraindo diversos bens de alto valor de uma joalheria. Jonathan Borges da Silva foi absolvido por falta de provas, e Bruno Luís da Silva teve sua revelia decretada.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de ausência de dolo por parte de Marco e possibilidade de desclassificação do crime imputado para receptação culposa (ii) a participação de Jonathan no crime, considerando seu acesso às chaves do edifício; (iii) a absolvição ou desclassificação do crime para receptação para Allan; (iv) a adequação das penas impostas.
III. Razões de Decidir 3. A autoria de Allan foi comprovada por evidências como extratos bancários, imagens de câmeras de segurança e depoimentos. Allan tinha conhecimento minucioso do fato delituoso. 4. É devida a desclassificação para receptação quanto ao réu Marco, pois não comprovada a sua participação no furto. 5. A autoria de Jonathan não foi comprovada, pois a dinâmica de entrada e saída das equipes de reforma no prédio deixa brechas para a feitura de cópias das chaves ou temporária alienação das originais, e não há provas suficientes para sua condenação.
IV. Dispositivo e Tese 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A condenação exige certeza absoluta da responsabilidade do acusado. 2. A dúvida deve favorecer a defesa, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. 3. O quantum da pena de Allan foi reajustado, justificando-se o aumento pelo dano causado, qualificadoras e particularidades do caso. Reduzida a reprimenda para 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, substituindo-se a carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, 4. Fixada a pena mínima para o delito de receptação imputado a Marco, e fixada a regência aberta com substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, parágrafo 2o, do CP.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV; art. 29, caput.
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.